Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-43.2014.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0704372-43.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO ALENCAR CARVALHO, ANA LUCIA FEITOSA CARVALHO RECORRIDO: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Indefiro aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais não demonstram que o pagamento das custas comprometeria a subsistência dos requerentes, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Trata-se de recurso inominado interposto à decisão interlocutória (ID 49852585), segundo a qual não foi reconhecida a prescrição da pretensão na fase de cumprimento de sentença. O recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É evidente o erro grosseiro porque manejado recurso inominado, oponível apenas contra sentença, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade, impedindo a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, deixo de conhecer o recurso inominado oposto. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.